Tribunal: TJES
Processo: 5000869-32.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-32.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO FRANCISCO LOUZADA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Inicialmente, analiso o recurso de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

In casu
, entendo por não conhecer do recurso de
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, pois um dos princípios norteadores da teoria geral dos recursos é o princípio da dialeticidade, por meio do qual é necessária a correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas no
decisum
contestado, e, um motivo conexo para alterá-lo a fim de possibilitar o reexame do feito por esta Turma Recursal.

No presente caso, da leitura das razões recursais da ré, verifica-se que este se limitou a reiterar as matérias já alegadas na contestação, em simples atividade de copiar e colar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA IDÊNTICA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Relata a autora que a ré está lhe cobrando valores, referentes à recuperação de consumo. Aduz que no período apontado a residência estava vazia. Alega que sempre pagou a taxa mínima de luz. 2. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de desconstituir o do débito no valor de R$ 466,60. 3.
Pois bem, analisando o recurso (fl. 64), nota-se que se limita a reproduzir o texto da contestação ipsis literis (fl. 18). Desse modo, viola o princípio da dialeticidade ao deixar de impugnar especificamente os pontos da sentença.
4. O recorrente insiste em argumentar a regularidade do débito sem enfrentar qualquer prova ou tese da parte autora, muito menos os fundamentos contidos na sentença. 5. Destarte, a sentença merece ser mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Recurso Cível, Nº 71009142001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020).

Assim, restando descumprido o disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, e inobservando-se o princípio da dialeticidade, impositivo o não conhecimento do recurso.

Passo a análise o recurso de CELSO FRANCISCO LOUZADA.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

O recorrente, autor da ação, alega a existência do dano moral, todavia, compulsando os autos, verifica-se que não houve suspensão do serviço de energia elétrica, tampouco a negativação do nome do autor pelo referido débito. Sendo assim, entendo que trata-se de mero aborrecimento, não configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. 1. Para a condenação em danos morais, é necessário que tenha havido sofrimento exacerbado, suficiente, por si só, de causar abalo de ordem moral passível de ser indenizado
. Destarte, para a concessão da reparação pretendida, seria necessária a demonstração de lesão a direito de personalidade, ou à dignidade humana, ou situação que tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional, o que não restou comprovado. 2. In casu, não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem considerado essencial, nem inscrição da autora em cadastro de restrição de crédito. O que houve foi cobrança indevida de recuperação de consumo, que embora tenha causado aborrecimento à apelante, não representou sofrimento exacerbado.
3. Em que pese restar comprovada a necessidade da mãe da autora de realização de nebulização, não houve corte de energia elétrica a obstar a realização do tratamento. A preocupação da autora, por si só, não configura dano. Além disso, no que tange às ameaças e acusações sofridas pela autora, não há comprovação, visto que a testemunha arrolada não compareceu à audiência. 4. Sucumbência recíproca mantida, tendo em vista que a parte autora decaiu em parte significativa de seu pedido, de molde que incide, na espécie, o art. 86, do CPC.
APELAÇÃO DESPROVIDA,
EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70083605410, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 04-02-2020).

À luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos tenho que não restou comprovado o dano relatado pelo autor. Anoto que não há notícias de que a mesmo tenha sido cadastrado como inadimplente.

E, em não sendo caso de dano moral in re ipsa, necessário que a parte autora comprove devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida, o que não ocorreu

In casu, não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço considerando essencial, nem inscrição do autor em cadastro de restrição de crédito. O que houve foi cobrança indevida de recuperação de consumo, que embora tenha causado aborrecimento, não representou sofrimento exacerbado.

Ante o exposto e sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO O RECURSO DE ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO DE CELSO FRANCISCO LOUZADA E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Condeno ainda CELSO FRANCISCO LOUZADA ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entrementes, diante do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.